Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Processo : 0703388-29.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito de competência promovido pelo Juízo do TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em face do Juízo da PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. Nas informações prestadas, verifica-se o reconhecimento da competência pelo Juízo suscitado, retratando-se da decisão outrora proferida, no intuito de não prejudicar a parte (id. 32541491). Destarte, pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciada a perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processo e julgamento. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (CCP 0751371-92.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, julgado em 22/2/2021, DJe 5/3/2021) Ante o exposto, julgo prejudicado o conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC e no art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda do objeto. Intimem-se as partes e comuniquem-se os juízos envolvidos. Arquivem-se estes autos do incidente oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 6 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator